Tribunal: STF
Processo: ARE 1569047
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
Ementa: Direito Administrativo. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Gratificação de estímulo às atividades de classe (geac). Natureza genérica. Legislação infraconstitucional. Reexame de fatos e provas. Súmulas 279 e 280 do stf. Agravo regimental não provido.



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo interposto contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário sob os fundamentos de que a análise da matéria suscitada exigiria a interpretação de legislação infraconstitucional pertinente e o reexame do conjunto fático-probatório dos autos. O recorrente sustenta que a Gratificação de Estímulo às Atividades de Classe (GEAC) tem caráter pro labore faciendo, razão pela qual os servidores públicos inativos não teriam direito ao seu recebimento.



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em saber se o recurso extraordinário com agravo (e o subsequente agravo regimental) pode ser admitido, considerando que a controvérsia sobre a natureza da Gratificação de Estímulo às Atividades de Classe (GEAC) e sua extensão a inativos demandaria a interpretação de legislação infraconstitucional e o reexame de fatos e provas, atraindo a incidência das Súmulas 279 e 280 do Supremo Tribunal Federal.



    III. Razões de decidir



    3. No caso dos autos, Tribunal de origem, analisando as provas dos autos e a legislação infraconstitucional, concluiu que a Gratificação de Estímulo às Atividades de Classe - GEAC possui caráter genérico, devendo ser estendida aos inativos com direito à paridade.



    4. Eventual divergência em relação ao entendimento da Corte local demandaria o reexame dos fatos e das provas, bem como nova interpretação acerca da legislação infraconstitucional e do direito local, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 280 do Supremo Tribunal Federal.



    IV. Dispositivo



    5. Agravo regimental não provido.